Tribunal: TJMT
Processo: 1004263-76.2019.8.11.0045
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Recurso Inominado no 1004263-76.2019.8.11.0045.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Lucas do Rio Verde.
Recorrente: Município de Lucas do Rio Verde.
Recorrido: Simone Silva Caetano.
Data do Julgamento: 27/10/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FUNÇÃO - INOCORRÊNCIA - READAPTAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE PROBLEMAS DE SAÚDE - INEXISTÊNCIA DE CARGO COM MESMO NÍVEL DE ESCOLARIDADE E ATRIBUIÇÕES SEMELHANTES - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A readaptação pressupõe exercício temporário, sem prejuízo da remuneração devida ao cargo conquistado por certame público, de atribuições de outro cargo que sejam compatíveis com as limitações funcionais sofridas pelo servidor no decorrer do vínculo efetivo.
2. Não há ilegalidade na solução dada ao caso pela Administração municipal, pois na inexistência de atribuições afins em cargos que exigiam a mesma habilitação e a mesma escolaridade, não tinha alternativa senão promover as readaptações em funções eminentemente administrativas.
3. Não caracterizado o ilícito praticado pela Administração Pública, não há se cogitar de indenização, até porque as readaptações trouxeram benefícios à servidora.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004263-76.2019.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIMONE SILVA CAETANO - CPF: 829.674.829-00 (RECORRENTE), CAMILA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 043.947.191-51 (ADVOGADO), Municipio de Lucas do Rio Verde (RECORRIDO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FUNÇÃO - INOCORRÊNCIA - READAPTAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE PROBLEMAS DE SAÚDE - INEXISTÊNCIA DE CARGO COM MESMO NÍVEL DE ESCOLARIDADE E ATRIBUIÇÕES SEMELHANTES
- AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A readaptação pressupõe exercício temporário, sem prejuízo da remuneração devida ao cargo conquistado por certame público, de atribuições de outro cargo que sejam compatíveis com as limitações funcionais sofridas pelo servidor no decorrer do vínculo efetivo.

2.

Não há ilegalidade na solução dada ao caso pela Administração municipal, pois na inexistência de atribuições afins em cargos que exigiam a mesma habilitação e a mesma escolaridade, não tinha alternativa senão promover as readaptações em funções eminentemente administrativas.

3.

Não caracterizado o ilícito praticado pela Administração Pública, não há se cogitar de indenização, até porque as readaptações trouxeram benefícios à servidora.

4.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2020